Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO SUPERIOR A 30%. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que consistiam em condenar o requerido à obrigação de limitar os descontos realizados na conta corrente da recorrente ao percentual de 30% dos rendimentos mensais, bem como à restituição do que foi indevidamente descontado, além de condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00, à título de indenização por danos morais. Em suas razões, aduz que é correntista do banco requerido e, após ficar desempregada, ficou em débito mediante utilização de cheque especial. Após conseguir novo emprego, o recorrido reteve sua renda integralmente, privando-a de necessidades básicas. Argumenta que a retenção integral de seu salário é ilegal, de modo que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seus pedidos.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40882510).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso em análise, a recorrente é correntista do estabelecimento bancário recorrido e relata que este promove descontos abusivos em sua conta corrente, a fim de quitar valor de cheque especial fornecido pelo estabelecimento. O limite do cheque especial constitui espécie de empréstimo pré-aprovado, o qual é colocado à disposição do correntista e, caso seja utilizado, incidirão sobre ele todos os encargos de um mútuo comum. Assim, a instituição financeira, ao conceder créditos, tem o dever de observar a capacidade de pagamento da parte devedora, no intuito de evitar o endividamento excessivo, visando assegurar não só o retorno financeiro, mas o respeito à dignidade do consumidor. Nesse sentido, não se admite desconto da integralidade da remuneração percebida em determinado mês para pagamento de dívida derivada da utilização de cheque especial. Isso porque, embora o banco não seja obrigado a renovar o contrato de cheque especial após o seu vencimento, o desconto, ainda que livremente pactuado, não pode comprometer a capacidade de subsistência da autora, sendo necessário observar os princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana, a fim de assegurar o pagamento da dívida, ainda que em parcelas, sem, contudo, prejudicar a subsistência da devedora. Na hipótese, o desconto integral de valores auferidos pela correntista, sem sua autorização, para saldar débito decorrente do uso do limite do cheque especial, configura abuso de direito por parte da instituição financeira. Vale ressaltar, por outro lado, que débitos em conta corrente referentes a cédulas de crédito bancário, com expressa disposição autorizativa de descontos em conta corrente, não se sujeitam ao referido limite percentual para os pagamentos feitos por meio de débito automático em conta.
IV. Quanto ao dano moral, foi demonstrado que o ato ilícito praticado provocou instabilidade na administração da economia pessoal da recorrente e atingiu a sua tranquilidade, sujeitando-a transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade. Desse modo, a situação descrita na inicial constitui grave afetação aos direitos da personalidade, o que justifica a reparação por dano moral. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, fixo o valor de R$2.000,00, a título de reparação por dano moral, em observância aos critérios proporcionalidade e razoabilidade.
V. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrido a limitar os descontos efetuados na conta corrente da autora, realizados com a finalidade de amortização do cheque especial, ao percentual de 30% do vencimento, bem como a restituir valores tão somente no que excederam ao percentual de 30% e condená-lo ao pagamento de R$2.000,00, a título de reparação por dano moral. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.